Tribunal: TJBA
Processo: 8007982-26.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007982-26.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LEONARDO VINICIUS SANTOS DE SOUZA

APELADO: J. L. M. O. e outros

Advogado(s)
:
JOANNA SANTANA LIMA, ANDREA PEIXOTO SILVA

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
NEGO
U
PROVIMENTO

À A
PELAÇÃO INTERPOSTA
PELO EM
BARGANTE
. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pel
a
UNIMED NACIONAL
–
COOPERATIVA

CENTRAL
contra acórdão proferido nos autos (ID n.
92314021
), que
negou
provimento à
apelação interposta

pel
o embargante

para
manter a sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes de plano de saúde e condenou a ré ao pagamento no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O embargante alega, em suma,
omissão na decisão.

4
.
O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

6
.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu rejeitar os presentes embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8
00
7982-26.2024.8.050113
, em que figuram como embargante
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

e como embargado

JOÃO LUCAS MARQUES OLIVEIRA
representado por
DARLING MARQUES DO NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
REJEITAR
os
embargo
s
de declaração
interpostos, mantendo a
decisão
em todos os seus termos
, consoante voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)